Tribunal: TJES
Processo: 5005863-76.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
S
EGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005863-76.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDENIR GAMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IÚMA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA. MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Claudenir Gama da Silva, denunciado por tráfico de drogas, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo e receptação, alegando ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e ilegalidade da diligência policial que culminou na prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta;

(ii) verificar se houve ilegalidade na diligência policial baseada em denúncia anônima;

(iii) definir se o habeas corpus é via adequada para analisar a suposta negativa de visita da genitora do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, incluindo apreensão de grande quantidade de drogas, armas e munições.

4. A diligência policial foi motivada por denúncia anônima, mas devidamente corroborada por observações e flagrante, não configurando busca especulativa ou ilegalidade.

5. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam os fundamentos da custódia cautelar.

6. A alegada proibição de visita da genitora do custodiado, ausente decisão judicial nesse sentido, não pode ser conhecida por habeas corpus, tratando-se de matéria de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva.

2. Denúncia anônima, quando corroborada por diligências, justifica a atuação policial e eventual flagrante.

3. O habeas corpus não é meio adequado para questionar questões administrativas do sistema prisional, como visitas, sem decisão judicial impeditiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 316 e 319; Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 52;

STF, ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.03.2022;

STJ, AgRg no RHC nº 180.323/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024;

TJES, HCCrim nº 5011179-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Publ. 01.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, negar provimento ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005863-76.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLAUDENIR GAMA DA SILVA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA - IÚNA - ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DENÚNCIA ANÔNIMA CORROBORADA. MEDIDA CAUTELAR NECESSÁRIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de Claudenir Gama da Silva, denunciado por tráfico de drogas, associação criminosa, posse ilegal de arma de fogo e receptação, alegando ausência de fundamentação concreta da prisão preventiva e ilegalidade da diligência policial que culminou na prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a decisão que decretou a prisão preventiva é desprovida de fundamentação concreta;

(ii) verificar se houve ilegalidade na diligência policial baseada em denúncia anônima;

(iii) definir se o habeas corpus é via adequada para analisar a suposta negativa de visita da genitora do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada com base na gravidade concreta dos fatos, incluindo apreensão de grande quantidade de drogas, armas e munições.

4. A diligência policial foi motivada por denúncia anônima, mas devidamente corroborada por observações e flagrante, não configurando busca especulativa ou ilegalidade.

5. A primariedade e as condições pessoais favoráveis do paciente não afastam os fundamentos da custódia cautelar.

6. A alegada proibição de visita da genitora do custodiado, ausente decisão judicial nesse sentido, não pode ser conhecida por habeas corpus, tratando-se de matéria de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade da conduta e risco de reiteração delitiva.

2. Denúncia anônima, quando corroborada por diligências, justifica a atuação policial e eventual flagrante.

3. O habeas corpus não é meio adequado para questionar questões administrativas do sistema prisional, como visitas, sem decisão judicial impeditiva.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 312, 316 e 319; Constituição Federal, art. 5º, LXVIII.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 52;

STF, ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 09.03.2022;

STJ, AgRg no RHC nº 180.323/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2024, DJe 28.02.2024;

TJES, HCCrim nº 5011179-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Publ. 01.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM

os Desembargadores que integram a colenda

Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de
habeas corpus
,
nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5005863-76.2025.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDENIR GAMA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IÚMA/ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Consoante relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
CLAUDENIR GAMA DA SILVA
,
mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente
de ato supostamente coator praticado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Penal nº 0000205-09.2024.8.08.0028, na qual o paciente responde à acusação por suposta prática de crimes relacionados ao tráfico de drogas e organização criminosa.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada sem base concreta, fundamentando-se apenas em termos genéricos como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, sem indicar fatos específicos que justificassem a medida. Afirma que o paciente é primário, tem residência fixa, profissão definida e bons antecedentes, não representando risco à ordem pública ou à instrução processual. Alega também que a diligência policial que resultou na prisão foi ilegal, realizada com base em denúncias anônimas e sem mandado judicial, configurando “
fishing expedition
”, prática vedada pela jurisprudência, e que a custódia ignora tanto a ausência de antecedentes quanto a vulnerabilidade social do paciente, trabalhador rural que perdeu irmãos em circunstâncias não esclarecidas.

Com base nesses fundamentos, o impetrante requer, liminarmente, a expedição imediata de alvará de soltura. Subsidiariamente, pugna pela substituição da segregação por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requer-se, como providência acessória, que se determine ao estabelecimento prisional a garantia de acesso da mãe do custodiado, diante de entraves burocráticos indevidos que vêm impedindo o exercício do direito de visita.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 13281600.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 13483327) e parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 13879736) opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após reexaminar os autos e as razões que fundamentaram o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada.

Isso porque, a segregação cautelar encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos da ação penal originária, evidenciando-se necessária à luz do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Além disso, verifica-se que o paciente responde pela prática de tráfico de drogas, associação para o tráfico, bem como por posse ilegal de arma de fogo e receptação, crimes que, por sua natureza, acarretam grave ameaça à ordem pública.

Neste contexto, cumpre ressaltar que os documentos revelam que a prisão não decorreu de mero ato arbitrário ou genérico, mas de diligências policiais que, embora motivadas inicialmente por denúncias anônimas, foram confirmadas pela observação direta e pela apreensão de vasta quantidade de entorpecentes, armas e munições na posse do paciente e em sua residência. Esses elementos demonstram a materialidade e os indícios suficientes de autoria, afastando qualquer alegação de flagrante ilegalidade.

A alegação defensiva de que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação concreta, invocando meros conceitos abstratos como “garantia da ordem pública” e “conveniência da instrução criminal”, não prospera, uma vez que a decisão que decretou a segregação cautelar detalhou a gravidade concreta da conduta, incluindo o volume de drogas apreendidas, a presença de armas e munições de uso restrito e a potencialidade lesiva do crime, corroborando a indispensabilidade da custódia para evitar a reiteração delitiva e garantir a segurança da sociedade.

Da mesma forma, ainda que a defesa sustente a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tais circunstâncias, embora relevantes, não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos que justificam a manutenção da prisão preventiva.

Nesse mesmo sentido, já decidiu essa C. Câmara:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO. ALEGAÇÕES AFASTADAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra suposto ato coator que mantém a prisão preventiva do paciente no processo em que responde pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico com uso de arma de fogo (art. 33 c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o excesso de prazo na instrução processual configura constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias, nos termos do art. 316 do CPP, gera nulidade automática da medida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A conclusão da instrução processual torna superada a alegação de excesso de prazo, conforme a Súmula 52 do STJ, que dispõe que o encerramento da instrução criminal afasta o constrangimento ilegal pela suposta demora. 4. A ausência de revisão periódica da prisão preventiva a cada 90 dias não implica revogação automática, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF, ADI nº 6581/DF, Rel. Min. Edson Fachin), que exige provocação específica da defesa para que o juízo reavalie a prisão, sendo que, no presente caso, houve reavaliação da medida pelo juiz de origem.
5. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes elementos que indicam a necessidade da medida. Precedentes do STJ. IV.
DISPOSITIVO E TESE 6. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O encerramento da instrução processual afasta o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, nos termos da Súmula 52 do STJ. 2. A ausência de revisão da prisão preventiva a cada 90 dias, conforme o art . 316 do CPP, não gera nulidade automática, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a medida. Precedentes do STF. 3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando presentes fundamentos que demonstrem sua necessidade. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 316 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 40, IV Jurisprudência relevante citada: STJ, Súm . 52; STF, ADI nº 6.581/DF, Rel. Min. Edson Fachin, J. 09.03.2022; STJ, AgRg no RHC nº 181.603/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, J. 30.10.2023; STJ, RHC nº 46.930/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe: 05.02.2015; TJES, HCCrim nº 5011179-41.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, Publ. 01.02.2024. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50157250820248080000, Relator.: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal).

Quanto à alegação de que a prisão seria ilegal por ter se baseado apenas em denúncias anônimas, sem autorização judicial, o exame dos autos demonstra que tal tese não se sustenta.

Com efeito, embora a diligência tenha partido de denúncias anônimas, estas foram corroboradas por observação direta e fundada suspeita dos policiais, que presenciaram o paciente em atividade típica de tráfico e o flagraram com substâncias ilícitas e armas. Assim, a atuação policial não foi aleatória, mas baseada em elementos concretos e justificáveis.

Do ponto de vista jurídico, essa atuação afasta a tese de “
fishing expedition
” (busca especulativa sem justa causa) e de flagrante ilegal, uma vez que a diligência ocorreu com justa causa e respaldo legal, especialmente considerando tratar-se de crime permanente como o tráfico de drogas.

Vejam-se que neste mesmo sentido já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. NULIDADE INEXISTENTE. BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FISHING EXPEDITION. INOCORRÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. DENÚNCIA. INÉPCIA NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTO DESPROVIDO. 1. [...]. 2. A hipótese dos autos encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual: "[...] embora a denúncia anônima não seja idônea, por si só, a dar ensejo à instauração de inquérito policial, caso seja corroborada por outros elementos de prova, legitima tanto o início do procedimento investigatório quanto as diligências investigativas prévias para apurar a veracidade das informações recebidas" (AgRg no RHC n. 175.548/MA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 2/5/2023). 3. As ilegalidades suscitadas pelos recorrentes quanto à decisão que decretou a busca e apreensão não se confirmam, tratando-se de decisão satisfatoriamente fundamentada, com apoio não só em denúncia anônima, mas também nas diligências complementares realizadas pela autoridade policial encarregada, que evidenciaram indícios mínimos de autoria em relação a todos os investigados mencionados na representação. 4. No caso,
não há que se falar em procura especulativa, sem causa provável ou alvo definido; nada obstante a denúncia anônima tenha sido formulada em novembro/2020, o relato é no sentido da reiterada prática de crimes de natureza permanente (a exemplo de associação para o tráfico de drogas), pelo que a identificação de fatos ocorridos nos anos que antecederam a notícia-crime, para além de não representar pesca predatória, corrobora a versão inicialmente apresentada pelo denunciante.
5. O contexto fático e probatório indicado não autoriza, neste momento, e na via estreita do habeas corpus, o reconhecimento de ausência de materialidade do crime de tráfico de drogas, mostrando-se indispensável aguardar o curso da regular instrução processual a fim de identificar se há (ou não) prova satisfatória da imputação formulada em face dos investigados. 6. Denúncia que descreve satisfatoriamente os elementos do suposto crime de corrupção ativa de testemunha, tipificado no art. 347 do Código Penal Militar, delimitando a forma pela qual os investigados, em concurso de pessoas, teriam oferecido vantagem indevida a uma específica testemunha, através de intermediário também identificado. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no RHC: 180323 MG 2023/0143938-2, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/02/2024).

Por fim, quanto ao pleito acessório relacionado à autorização de visitas da mãe do paciente, não se constata nos autos qualquer decisão judicial que proíba ou restrinja o contato familiar.

Ademais, eventuais entraves administrativos ou burocráticos no âmbito do sistema prisional não configuram ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado por
habeas corpus
, devendo ser resolvidos pelas vias próprias perante a Vara de Execuções Penais.

Diante de todo o exposto, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem. Ao contrário do alegado pelo impetrante, restam demonstrados, de forma concreta, a necessidade e a adequação da medida extrema de privação da liberdade.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO -
Acompanho o Eminente Relator.